Tribunal: TJMT
Processo: 0003376-93.2014.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003376-93.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA SALES (VÍTIMA), LUCAS RODRIGO MARTINS DORNELLES - CPF: 016.315.100-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS MAJORADOS - REPOUSO NOTURNO – CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PENA-BASE NO MÍNIMO
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE –
APELO PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Em regra, o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, sobretpor não recuperar o prejuízo, não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do crime de furto, pois o desapossamento do bem e seus reflexos são inerentes ao tipo penal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Lucas Rodrigo Martins Dornelles
contra sentença em que foi
condenado
, pela autoria dos crimes de
Furto majorado pelo repouso noturno
, por três vezes (art. 155, § 1o, c/c art. 71, ambos do CP), à reprimenda de 2 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 146 dias-multa (Id.
59050461).

Em suas razões recursais, almejou o
redimensionamento da pena-base
após a neutralização da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, sob o argumento de que foram consideradas desfavoráveis mediante fundamentação inidônea (Ids. 59050473/59050474).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do Recurso (Id. 59050476).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do Apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
60672981
):

RECURSO DE APELAÇÃO – Roubo - Dosimetria da pena - Pleito de readequação da dosimetria da pena base - possibilidade – prejuízo patrimonial causado para a vítima trata-se de consequência natural do crime. Parecer pelo
provimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020